Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709159-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rammal Combustíveis Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu a manifestação da executada, ora agravante, apresentada no ID no 22621455 do processo de origem (autos no 0703177-30.2022.8.07.0020, ID no 226362607). 2. A agravante defende, em suma, que a quantia pleiteada pelos agravados não estaria correta, uma vez que providenciou o pagamento total da parte que era de sua responsabilidade. Logo, o imóvel que lhe pertence não deve ser submetido a leilão. 3. Sustenta a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a realização de perícia para apurar os valores devidos aos agravados, com a dedução das quantias já pagas, para confirmar que não há saldo remanescente devido, o que deve conduzir à extinção do processo em razão do adimplemento da obrigação (CPC, art. 924, inciso II). 4. Reforça que o imóvel indicado à penhora, onde funciona um posto de gasolina e derivados de petróleo, não deve ser levado à hasta pública, pois é inviável que seja compelida ao pagamento integral da dívida objeto do cumprimento de sentença que tem por objeto dois devedores e débitos distintos. 5. Esclarece que o executado, Romir, responde solidariamente e integralmente pelos valores devidos aos agravados, enquanto a agravante somente pode ser responsabilizada pela dívida constituída no contrato de parceria (ID no 65443408). 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença seja extinto em decorrência do pagamento, com o levantamento da penhora sobre o imóvel que lhe pertence e a consequente exclusão do leilão. 7. Preparo (IDs no 69735347). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. O cumprimento de sentença foi instruído com os documentos necessários, incluindo planilha de cálculo indicando o índice de correção monetária e os parâmetros de atualização dos valores exigidos, permitindo o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado excesso e/ou pagamento, tampouco que nos cálculos foram incluídos valores decorrentes de condenação que não consta no título judicial ou que a soma das quantias pagas no curso do processo foi suficiente para quitar o valor devido, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Apesar de sustentar que os agravados estão integralizando indevidamente os valores cobrados na origem, quando deveriam especificar a quantia exigida de cada executado, as planilhas anexadas na origem demonstram que o credor apurou, individualmente, os valores devidos e deduziu as quantias já pagas (ID no 223988474). 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos agravados (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação de pagar, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII.) 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO